Tribunal: TJDFT
Processo: 0712449-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. CONTRATOS LIVREMENTE ACORDADOS. VINCULANTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Restando demonstrado que houve a contratação regular de um cartão de crédito consignado, e não havendo indicativos nos autos que amparem a tese do autor de que acreditava estar contratando um empréstimo comum, rejeita-se o pedido de anulação do contrato. O "Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" juntado pelo réu contém informações claras e precisas sobre as condições do contrato, incluindo os encargos financeiros e a forma de cobrança.
2. O princípio jurídico "pacta sunt servanda", base do direito das obrigações, faz com que os contratos livremente acordados sejam vinculativos e só devem ser desfeitos em circunstâncias excepcionais, como a presença de cláusulas abusivas ou ilegais.
3. Recurso desprovido.